Tribunal: TJDFT
Processo: 0714268-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto aos índices de correção monetária aplicáveis na repetição do indébito tributário fixados na sentença. Argumenta que, em caso de débitos de natureza tributária, como o caso da contribuição previdenciária, a correção deverá ser feita pelo INPC apenas até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC 435/2001 em 14/2/2017 e, a partir de então, pela Selic, que abrange juros e correção monetária.
2. Em relação ao índice de correção do débito, a sentença previu correção monetária pelo INPC até 8/12/2021 e Selic a partir de então. Contudo, tratando-se de condenação de natureza tributária, a correção monetária deve se dar pela SELIC desde os desembolsos, conforme item 3.3 do Tema 905 do STJ.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para reformar parcialmente a sentença e determinar que a correção monetária se dará pela Selic desde os desembolsos, nos termos do § 2o do artigo 2o da LC 435/2001, com a redação dada pela LC 943/2018, e, ainda, em razão do disposto no artigo 3o da EC 113/2021. Sem juros de mora, pois já computados na Selic.